Tribunal: CARF
Processo: 11128.733634/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no 48)
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação enseja a aplicação da multa regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007. Redação dada pela IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.733634/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.769 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
DSV AIR & SEA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA
JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no 48)
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.733634/2013-55
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733634/2013-55

MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação
enseja a aplicação da multa regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007.
Redação dada pela IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as
cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação
da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o
caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo
único.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
arguidas. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que não conhecia do
recurso voluntário, por concomitância. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.763, de 31 de janeiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11128.732106/2013-89, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733634/2013-55

A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas representa o verdadeiro
responsável;
Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos em razão do disposto no
art.50 do mesmo diploma legal;
Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram prestadas
dentro do prazo.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma em
síntese:
a) nulidade por descumprimento de ordem judicial;
b) nulidade por ilegitimidade;
c) ausência de prejuízo a fiscalização e denúncia espontânea;
d) ofensa a princípios constitucionais;
e) cerceamento de defesa;

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada diante do atraso de prestação de
informação de carga nos termos da IN 800/2007.
NULIDADE DECORRENTE DA AÇÃO JUDICIAL 0005238-
86.2015.403.6100

A Recorrente aduz que foi beneficiada por decisão liminar, oriunda da
14a Vara Cível Federal de São Paulo, no processo no 0005238-
86.2015.403.6100, em que são partes Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais - ACTC, que determinou que a União Federal se
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733634/2013-55

abstivesse de exigir das associadas da autora as penalidades em
discussão, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as
informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea,
nos termos do art. 102 do Decreto-lei no 37/1966.
No entanto, diante da súmula CARF no 48, a medida judicial não impede
a lavratura do auto de infração, vejamos:
Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força
de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ainda no mesmo sentido
Numero do processo:11128.725552/2015-07
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 24/10/2011
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
REPRESENTAÇÃO
RESTRITA
AOS
ASSOCIADOS. A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade
associativa, restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem
até a data da propositura da ação judicial. AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPEDIMENTO
À
LAVRATURA.
SUSPENSÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR MEDIDA JUDICIAL. A suspensão da exigibilidade do
crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de
infração. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX.
CE GENÉRICO. DESCONSOLIDAÇÃO. A prestação de informação acerca de
conclusão da desconsolidação de carga possui um lapso temporal para ser
realizada, que vai desde a disponibilização dos CE genérico no SISCOMEX, até
48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Numero da decisão:3002-001.895
Nome do relator:Lara Moura Franco Eduardo
Processo no 10907.720828/2017-84.Acórdão no 3201-008.283. Hélcio Lafetá
Reis - Relator. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
POR MEDIDA JUDICIAL. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário
por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula
CARF no 48)
Em caso analogo, já se manifestou a 3a CSRF de que a ação coletiva não
tem o alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos,
ou seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo,
diante da qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério
subjetivo)
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:3a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Mon May 15
00:00:00 BRT 2017 Data da publicação:Fri Jun 30 00:00:00 BRT 2017
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
31/10/1995
a
31/10/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA. A impetração de mandado de segurança coletivo por
associação de classe não impede que o contribuinte associado pleiteie
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733634/2013-55

individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que
aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa
julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei. Ainda que haja alcance
dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da entidade, não se
materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor da medida
judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir a
manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia. Assim, a
existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Numero
da
decisão:9303-005.057
Nome
do
relator:ERIKA
COSTA
CAMARGOS AUTRAN
Assim, nego provimento.
CERCEAMENTO DE DEFESA

A contribuinte aduz pela nulidade do auto de infração eis que ausente de
fundamentação nos termo do art. 10, III, do Dec. 70.235/72, alegando em
síntese que fiscalização não buscou a verdade material.
Com isso, verifica-se que consta os fatos (elementos) que ensejaram a
aplicação do auto de infração. Nesse sentido a fiscalização seguiu o
regramento no art. 10 do Dec. 70.235/72, nesse sentido:
Numero do processo:14041.000676/2008-97
Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Ano-calendário: 2004 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma
das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a
ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento,
por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a
uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Numero da decisão:3201-005.029 Nome do
relator:LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRAD
Dessa forma, nego provimento a este pleito.
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão
não é a responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga
e/ou o Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do
Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733634/2013-55

Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este
pedido.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO E DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
Sustenta a contribuinte de que inexiste prejuízo a fiscalização, ocorre,
que o prejuízo é se dá o contorno pela intempestividade da prestação de
informação do cumprimento da obrigação acessória de informar os dados
sobre o veículo ou carga transportada antes da chegada da embarcação no
porto de destino, nos termos do art. 22, inciso III, da Instrução Normativa
(IN) RFB no 800/2007, bem como do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no
6.759/2009.
Ainda no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro
deste Conselho, vejamos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ainda, por mais que exista a retificação das informações, o registro da 1a
informação já teria ocorrido a destempo.
Assim, nego provimento.
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733634/2013-55

A recorrente pede reforma por afronta aos princípios constitucionais do
não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em
dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o
que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este
Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Diante do exposto, nego provimento.
Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares e no mérito, voto em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 143
DF CARF MF
Original